Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705196-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENILDA ANGELA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, convolou em penhora o bloqueio de dinheiro efetivado via Sisbajud. A agravante alega que a penhora recaiu sobre seu salário e gratificação natalina, depositados em conta do Banco do Brasil S/A, mediante transferência de outra conta de mesma titularidade, mantida na Caixa Econômica Federal. Aduz que os valores bloqueados, somados àqueles constritos em agosto de 2021 e que são objeto do AGI no 0733792-97.2021.8.07.0000, totalizam R$ 33.140,98 (trinta e três mil cento e quarenta reais e noventa e oito centavos). Noticia que peticionou nos autos do agravo de instrumento anterior informando a ocorrência de nova penhora salarial, durante o período da suspensão concedida liminarmente, tendo sido proferido despacho consignando que a questão extrapolava o objeto de tal recurso. Afirma que a remuneração como funcionária pública federal é a sua única fonte de renda. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a desconstituição da penhora e a eliminação de qualquer possibilidade de novos bloqueios. Pelo despacho de ID no 33118924, facultou-se à agravante justificar o cabimento do recurso, ante a aparente supressão de instância. A agravante manifestou-se no sentido de que não há supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem manteve a penhora após ser informado de que houvera novo bloqueio de verba salarial durante o período de suspensão (ID no 33309090). Sustenta que tal informação foi recebida como impugnação à nova penhora. Alega estar provado que o valor bloqueado advém do salário e gratificação natalina, transferido entre as contas de mesma titularidade. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Primeiramente, esclareça-se que a decisão liminar proferida no AGI no 0733792-97.2021.8.07.0000, que emprestou efeito suspensivo ao recurso, não determinou expressamente a paralisação do processo de origem, nem vedou a realização de novas penhoras. É dizer: nada impedia o prosseguimento do feito mediante a indicação de novos bens à penhora. Ainda, os fundamentos então invocados não se prestam a induzir à conclusão de que quaisquer outros valores que viessem a ser encontrados em contas da agravante devessem ser presumidos como sendo da mesma origem salarial, sobretudo quanto a contas mantidas em bancos diferentes daquele pelo qual recebe sua remuneração, que é a CEF. Prosseguindo, o art. 525, § 11, do CPC, positiva que as questões relativas à validade e adequação da penhora podem ser arguidas por simples petição nos autos, no prazo de quinze (15) dias. Portanto, questões tais como a alegada origem salarial devem ser apresentadas pelas vias idôneas ao Juízo de primeira instância, para que delas conheça e sobre elas se pronuncie. Somente após a dicção judicial acerca de tais questões é que caberá ao Tribunal sobre elas manifestar-se, sob pena de supressão de instância. Atente-se para o seguinte precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. PROPRIEDADE E NATUREZA DOS BENS. INOVAÇAO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - A matéria atinente à propriedade e natureza dos bens sobre os quais foi deferida a penhora não foi submetida ao Primeiro Grau, art. 525, §11, do CPC; portanto, vedado ao Tribunal conhecer da questão, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição. II - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1108520, 07048047120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 04/07/2018, publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Entretanto, a petição apresentada nos autos do cumprimento de sentença em 11/02/22 não se tratava de impugnação à penhora dirigida ao Juízo de origem, mormente por não estar endereçada a ele, nem acompanhada de quaisquer documentos comprobatórios (ID no 115316767 dos autos de origem no 0024424-30.2006.8.07.0001). Recapitule-se que, em 07/02/22, a agravante havia apresentado idêntica petição nos autos do AGI no 0733792-97.2021.8.07.0000, endereçando-a ao “Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal”, arguindo ter havido novo bloqueio de verba salarial, razão pela qual requereu que “o efeito suspensivo e devolutivo, concedido, seja estendido a todas as verbas de natureza salarial da agravada, tanto junto a Caixa Econômica Federal, quanto ao Banco do Brasil S/A” (ID no 32440376 daquele AGI). Proferiu-se, então, o seguinte despacho: “Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID no 32440376, págs. 01/02, pois a matéria postulada não foi objeto do presente agravo de instrumento, a qual deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo de origem”. Portanto, como claramente colocado, cabia à agravante apresentar petição de impugnação à penhora, devidamente fundamentada, endereçada ao Juízo de origem e acompanhada do necessário lastro probatório. Porém, ao juntar-se simples cópia da petição nos autos de origem, sob o título de “Comunicação de interposição de Agravo” e sem anexar-se qualquer documento, obteve-se como resultado não ter havido adequada provocação do Juízo de origem para decidir sobre a alegada impenhorabilidade. Com efeito, o Juízo de origem se limitou a registrar ciência quanto ao agravo de instrumento supostamente interposto, mantendo a decisão de penhora por seus próprios fundamentos (ID no 115565554 dos autos de origem no 0024424-30.2006.8.07.0001). Ora, nem mesmo se pode dizer que o douto Juízo de origem tenha laborado em equívoco por deixar de apreciar substancialmente o conteúdo da petição, que não lhe era endereçada e não estava acompanhada de qualquer documento voltado a embasar a alegação de impenhorabilidade. Portanto, como não houve provimento jurisdicional acerca de tais questões pelo douto juízo singular, que não foi adequadamente provocado por petição que atendesse aos critérios do art. 525, § 11, do CPC, mesmo quando interpretado sem apego exagerado ao formalismo, é manifesta a caracterização da supressão de instância. Assim, ante a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator